Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-97.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702618-97.2017.8.07.0004 RECORRENTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a indenização por dano moral a pessoa jurídica (Súmula 227 do STJ). No entanto, cabe à pessoa jurídica provar que sua imagem e/ou credibilidade restaram abalados perante terceiros no exercício de suas atividades de modo a afetar seu regular funcionamento. 1.1. Na situação em exame, verifica-se que houve comprovação que justifique a reparação a títulos de danos morais, portanto, in casu, aplicável a mencionada indenização. 2. In casu, a parte requerida/apelante impôs à autora restrições inexistentes, causando transtorno e maculando a reputação da empresa. 3. "(...) 2. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).3. Agravo interno não provido (...)." (AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018) 4. Apelação conhecida e improvida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, apresenta a existência de dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJPR e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Ademais, vale acrescentar que “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005